Tribunal: TCU
Processo: 010.250/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. James Pereira da Silva em face do Acórdão 3.003/2021  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. James Pereira da Silva em face do Acórdão 3003/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. James Pereira da Silva, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante, bem como ao seu representante legalmente constituído, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.